Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741332-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de ID 109318340, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES e MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, processo n. 0708412-59.2018.8.07.0006, não foi conhecido, por não encontrar previsão do rol do art. 1.015, do CPC (ID 31683328). Supervenientemente, a parte recorrente distribuiu, como Agravo Interno, cópia do Agravo de Instrumento, sem sequer atacar os fundamento da decisão vergastada, de modo a ensejar manifesta violação aos princípios da dialeticidade e da tipicidade recursal, por isso sequer comporta conhecimento. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo, em 25/02/2022 (ID 116983784) prolatou sentença, o que importa na ausência de interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator